Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Interdição. Alvará. Aquisição de imóvel. Negócio vantajoso. Deferimento. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a aquisição de imóvel por interditada, em razão do elevado valor pretendido e da baixa liquidez do investimento.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar o cabimento da autorização para movimentações financeiras para a aquisição de imóvel pela interditada, tendo em conta as suas condições financeiras.
III – Razões de decidir
3. Diferentemente do que se exige para a autorização da alienação de bens imóveis do incapaz, a vantagem na aquisição imobiliária é legalmente presumida, não se fazendo necessária a ponderação rigorosa de que a vantagem seja manifesta. Inteligência dos arts. 1.750, 1.753, § 1o, e 1.754, inciso II, todos do CC.
4. O alto valor do imóvel que se pretende adquirir não constitui impeditivo à autorização judicial quando a interditada possui renda elevada e os seus recursos acumulados permitem a aquisição à vista e a manutenção de amplas reservas financeiras para fazer frente a eventuais despesas extraordinárias.
5. Demonstrado que a aquisição de imóvel maior, com mais cômodos e dependências, garagem e outras conveniências propicia melhores condições de vida à interditada, há se autorizar a movimentação financeira necessária à realização do negócio.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.750, 1.753, § 1o, e 1.754, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737267-76.2022.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/08/23.